Tribunal: TJPA
Processo: 0012463-41.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, II C/C ARTIGO 70, DO CPB â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â PLEITO NÃO CONHECIDO â DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA. INSUBSISTÃNCIA DO ARGUMENTO â PLEITO IMPROVIDO â AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 157, Â§2, II, DO CPB â IMPROVIMENTO â EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA â IMPOSSIBILIDADE. 1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso nÃ£o se presta a alegaÃ§Ã£o de anÃ¡lise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do Regimento Interno deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, o Ã3rgÃ£o competente para anÃ¡lise de tal pedido e o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio desta Corte, no caso a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, atravÃ©s de remÃ©dio constitucional de habeas corpus.2. DesclassificaÃ§Ã£o do delito de roubo consumado para a sua forma tentada: Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtÃ©m a posse da res furtiva, ainda que nÃ£o seja mansa e pacÃfica e/ou haja perseguiÃ§Ã£o policial. A vÃtima afirma que alguns objetos foram subtraÃdos e nÃ£o recuperados. Independente da forma como se deu, resta inconteste que os bens foram subtraÃdos na ocasiÃ£o da aÃ§Ã£o delitiva, que logrou, portanto, consumaÃ§Ã£o.3. Afastamento da qualificadora do artigo 157, Â§2, II, do CPB: Ã totalmente desnecessÃ¡ria a identificaÃ§Ã£o do meliante parceiro para a configuraÃ§Ã£o da majorante, bastando que existam nos autos provas vÃ¡lidas da participaÃ§Ã£o de outra pessoa no crime, o que aconteceu nestes autos.4. ExclusÃ£o da pena de multa: A pena de multa integra o preceito secundÃ¡rio do tipo penal pelo qual o apelante fora processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposiÃ§Ã£o obrigatÃ3ria. a aplicaÃ§Ã£o da pena de multa nÃ£o Ã© uma faculdade do juiz por incorporar o tipo penal, e sua imposiÃ§Ã£o nÃ£o deve ser confundida com custas processuais. pena de multa aplicada de forma proporcional Ã pena privativa de liberdade imposta ao apelante, nÃ£o havendo o que se modificar.RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0012463-41.2018.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, II C/C ARTIGO 70, DO CPB - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO NÃO CONHECIDO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA. INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO - PLEITO IMPROVIDO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 157, §2, II, DO CPB - IMPROVIMENTO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE.
1. Direito de recorrer em liberdade
: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
2.

Desclassificação do delito de roubo consumado para a sua forma tentada
: Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial. A vítima afirma que alguns objetos foram subtraídos e não recuperados. Independente da forma como se deu, resta inconteste que os bens foram subtraídos na ocasião da ação delitiva, que logrou, portanto, consumação.
3. Afastamento da qualificadora do artigo 157, §2, II, do CPB:
É totalmente desnecessária a identificação do meliante parceiro para a configuração da majorante, bastando que existam nos autos provas válidas da participação de outra pessoa no crime, o que aconteceu nestes autos.
4.
Exclusão da pena de multa:
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante fora processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória. a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do juiz por incorporar o tipo penal, e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais. pena de multa aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, não havendo o que se modificar.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior..

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0012463-41.2018.8.14.0401
RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, pela prática delituosa descrita no art.157, II e II C/C artigo 70 do CPB.

Narra a denúncia, que o acusado no dia 30 de maio de 2018, por volta das 21h30min, o denunciado e um comparsa não identificado, mediante grave ameaça com a utilização de arma branca, tomaram de assalto os passageiros do ônibus que fazia a linha Curuçambá/Ver-o-peso, e lhe subtraíram bens e pertences entre os quais três aparelhos celulares, mochilas com material escolar, cordão de outro das vítimas R. R. M e F da C. C., devidamente identificadas nos autos.

Com efeito, no dia, horário e local informados acima, os denunciados estavam entre os passageiros do coletivo, quando repentinamente surpreenderam os demais presentes e, enquanto um deles intimidava as vítimas com uma arma branca tipo faca de cozinha, o outro retirava seus pertences, sendo que muitas delas não foram identificadas.

Consumada a subtração os denunciados empreenderam fuga, enquanto a vítima R. R. M. desceu do ônibus, e seguiu em perseguição aos assaltantes, recebendo ajuda de popular es que alcançaram tão somente o ora denunciado, na posse de quem foram apreendidos os aparelhos celulares e as mochilas subtraídas das vítimas, enquanto seu comparsa conseguiu se evadir sem ser identificado, levando consigo o restante dos bens roubados.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, II C/C artigo 70 do CPB à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo reconhecimento do roubo na sua forma tentada. Subsidiariamente, pelo afastamento da incidência da majorante tipificada no inciso II, do artigo 157, do CPB e pela isenção do pagamento da pena de multa, bem como o seu direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

De início, passo a enfrentar o pedido para a revogação da prisão cautelar, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006. LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1.) PRELIMINAR 1.1.) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, INCISO LVII, DA CF/88) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus. Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus
. 2.)MÉRITO. 2.1.) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V, VI E VII, PELA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDÚBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2.2.)PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. Pretensão recursal que não merece prosperar. 3 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Apelação e, no mérito, na parte conhecida, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2019.
(2019.04875692-49, 209.971, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-26)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário ¿segurar¿ na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582 do aludido Sodalício apresenta a seguinte redação:
¿
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
¿.

Nesse sentido, também, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.
(2020.01472237-48, 213.154, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-21, Publicado em 2020-07-21)

No presente caso, o apelante e seu comparsa não identificados, subtraíram o cordão, aparelho celular e mochila da vítima Francyane da Conceição, fugindo em seguida, porém o acusado foi capturado por um dos passageiros que desceu do ônibus e conseguiu alcançá-lo.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 73/80, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada do crime de roubo ao caso em análise.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 157, §2, II, DO CPB.

Sustenta a defesa que não foi identificado pela polícia o suposto comparsa do apelante.

Analisando detidamente os autos, a vítima Francyane da Conceição, foi segura em afirmar, que eram 02 assaltantes que entraram no coletivo, estando um deles armado de faca e, subtraíram seu cordão, aparelho celular e mochila.

O próprio apelante confessou em Juízo ter praticado o roubo com outro indivíduo.

Veja-se que é totalmente desnecessária a identificação do meliante parceiro para a configuração da majorante, bastando que existam nos autos provas válidas da participação de outra pessoa no crime, o que aconteceu nestes autos.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque despr desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA
.

Quanto ao pedido isenção da pena de multa, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que também não merece prosperar.

Do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante 15

dias-multa, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta pelo juízo sentenciante, sendo seu valor mínimo, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:
¿
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
¿ (STJ - HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).
Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:
APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ISENÇÃO PENA DE MULTA. INVIÁVEL.
(...).
III -
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, pena de violação ao princípio da legalidade
. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal Nº 70082499401, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em: 26/09/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. (...). ISENÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). 3 -
Não se acolhem os pedidos de isenção da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificada na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento da multa é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJ/ES - APL: 00046741420178080006, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
Não há que se falar em redução da pena de multa, expresso preceito secundário do tipo penal, especialmente quando ela guarda devida proporção com a reprimenda corporal e vem fixada no valor unitário mínimo legalmente previsto
. (TJ/MG - APR: 10456140031703001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA